Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MOHAMAD KHALIL ZAHER
AGRAVANTE(S):
MARA MONGELLI ZAHER
AGRAVADO(S):
TITULAR DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MOHAMAD KHALIL ZAHER e MARA MONGELLI ZAHER contra a decisão (ID. n. 112518483 - Pág. 76/77) proferida na fase de cumprimento da sentença na Ação de Retificação de Registro Público Imobiliário - Procedimento de Jurisdição Voluntária n. 1002019-69.2020.811.0004 movida em desfavor do TITULAR DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT), que apesar de deferir o pedido de averbação da sentença na matrícula n. 13.944 do mencionado registro, para a proteção de terceiros de boa-fé, indeferiu o pedido dos autores quanto à dispensa da documentação dos antigos proprietários, exigida pelo Cartório na nota devolutiva n. 14551 (ID. n. 112518483 - Pág. 59/62).
Narram que ajuizaram o procedimento originário de jurisdição voluntária para viabilizar a regularização do imóvel rural de que são proprietários e possuidores há mais de 20 (vinte) anos, tendo o juízo singular, de início, entendido pela necessidade de participação e anuência dos antigos proprietários - José Casal de Rey Júnior e Maria das Mercês Casal de Rey –, mesmo tendo sido juntadas aos autos duas escrituras públicas de compra e venda onde a vontade destes foi expressamente externada, dando, pois, ensejo à interposição do Agravo de Instrumento n. 1002484-56.2021.8.11.0000, visando a dispensa da anuência ou participação desses antigos proprietários, com o seguimento feito sob o procedimento de jurisdição voluntária.
Registram que com o retorno dos autos à origem, abriu-se nova vista ao Ministério Público local, que opinou pela procedência do pedido, sendo, em seguida, proferida a sentença que julgou procedentes os pedidos manejados em desfavor do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS para:
“1. DETERMINAR o cancelamento da matrícula no 46.591;
2. DETERMINAR a retificação da matrícula no 13.944, excluindo a averbação de no 06;
3. DETERMINAR o registro das Escrituras Públicas firmadas, primeiramente entre o Sr. Juliano Arcoverde Angeli e José Casal de Rey Junior e Maria das Merces Casal de Rey (Escritura Pública de Compra e Venda lavrada na Serventia do 2o Ofício de Notas de Barra do Garças, Livro 074, f. 137/138, em 11/07/1996) e, posteriormente, entre os requerentes e o Sr. Juliano Arcoverde Angeli (Escritura de Compra e Venda lavrada perante o 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis(MT), Livro 121, F. 001, em 20/05/1999);
4. DETERMINAR a averbação do georreferenciamento e demarcação perimetral na matrícula no 13.944, com área de 8.630,1224 has;
5. DETERMINAR a transferência desta matrícula para o Cartório de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim/MT”
Salientam que, mesmo constando nos autos como interessado, o CRI de Barra do Garças jamais se opôs a qualquer decisão ou parecer, mantendo-se totalmente inerte.
Aduzem que após a intimação do Cartório acerca da sentença, passaram a contatá-lo, providenciando o pagamento dos emolumentos do cancelamento da Matrícula n. 46.597, o protocolo de todos os documentos para averbação do georreferenciamento, inclusive com o pagamento das respectivas custas, bem como buscando informações acerca dos valores e prazos dos demais registros a serem providenciados.
Afirmam que diante da inexplicável demora e inúmeras desculpas, os agravantes passaram a estranhar conduta do cartório, até que, em claro descumprimento da sentença, referida serventia emitiu a nota devolutiva n. 14551, fazendo questionamentos (i) sobre a obrigatoriedade de apresentação de documentos pessoais e certidões diversas dos antigos proprietários, (ii) comprovante de recolhimento da guia do ITBI, e de outros documentos que já estavam protocolados com o georreferenciamento, (iii) preenchimento de metadados das escrituras que haviam sido enviadas pelo sistema CEI e devidamente autorizadas pelo próprio cartório, e, por fim, (iv) a questão da territorialidade, sob a alegação que não poderia proceder o registro das vendas porque o imóvel pertence à comarca de Novo São Joaquim(MT) .
Relatam que diante disso, peticionaram ao juízo de origem arguindo que (a) inexiste obrigação legal de entrega de documentos dos antigos proprietários e das respectivas certidões, sendo suficientes as escrituras, (b) a inexigibilidade de pagamento prévio do ITBI, conforme determinação do Corregedor Geral de Justiça, (c) a sentença foi clara quanto à determinação de proceder aos registros e, somente após, a matrícula devidamente regularizada fosse enviada para a comarca de Novo São Joaquim.
Aduzem que, no entanto, o juízo de origem indeferiu o pedido para que a sentença transitada em julgado fosse comprida, sob o fundamento de que pode interferir nos procedimentos adotados pelo tabelião, sugerindo que seria o caso de uma suscitação de dúvida e, pasmem, resolução por um juízo que não é judicante e sim administrativo, declinando, assim, de sua obrigação legal de dizer o direito.
Assinalam que o Oficial titular do citado CRI apontou como pendentes os seguintes documentos:
I – Cópia autenticada dos documentos pessoais dos antigos proprietários e certidão de casamento;
II – Guias de ITBI e comprovante de pagamento;
III – Certidão de ações reais, pessoais e reipersecutórias e de ônus, expedida nos últimos trinta dias pelo CRI agravado;
IV – Certidões de ações e execuções existentes contra os vendedores;
V– Certidão negativa de débitos trabalhistas;
VI – Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Divida Ativa da União;
VII – Certificado de Cadastro do Imóvel Rural CCIR 2021;
VIII – Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos ao ITR.
Inconformados, sustentam que, estando transitada em julgado a sentença proferida no procedimento originário, cabe ao titular do cartório cumpri-la e não discuti-la, tampouco criar empecilho para o registro dos títulos.
Esclarecem que, a despeito disso, os documentos de identificação dos requerentes e atuais proprietários (RG e CPF), Certidão de Casamento, CCIR e o ITR, já foram apresentados juntamente com os demais documentos solicitados pelo cartório para a averbação do georreferenciamento, conforme Protocolo no 6856.
Afirmam também que, em razão de os negócios de compra e venda terem sido firmados em 1996 e 1999, o próprio TJ/MT teria reconhecido, por ocasião do julgamento do mencionado Agravo, a não obrigatoriedade e a impossibilidade de se exigir a apresentação de quaisquer outros documentos além dos já juntados, eis que as escrituras públicas de compra e venda são suficientes para demonstrar a vontade dos vendedores, o que foi reafirmado na sentença.
Asseveram que, contrariamente ao consignado na nota devolutiva, os artigos 167, II e 176, ambos da Lei n. 6.015/73, e os artigos 67 e 225, ambos do Provimento n. 42/2020 da CGJ/MT, não dispõem sobre a obrigatoriedade de apresentar cópias autenticadas de quaisquer documentos dos antigos proprietários, sendo ainda certo que em relação às certidões negativas dos vendedores, o art.931 do mesmo Provimento, refere-se apenas aos contratos particulares com força de escritura pública, o que não é o caso dos autos.
Ressaltam que, além disso, o art.932 do Provimento n. 42/2020 da CGJ/MT dispõe que “oficiais de registros de imóveis não exigirão nova apresentação de certidões e de documentos que já se encontrem descritos ou com apresentação certificada, em escritura pública, por tabelião de notas, ou em contratos particulares com força de escritura pública.”
Destacam que, de acordo com Tema de Repercussão Geral n. 1124 do STF, “o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”, inexistindo possibilidade de sua exigência em momento anterior, sob pena de exação indevida.
Alegam, ainda, que além da pendência relativa ao preenchimento dos metadados já se encontrar devidamente sanada, não tem fundamento o questionamento da nota devolutiva acerca da competência do CRI de Barra do Garças para realizar atos de registro visto que a sentença é bem clara ao determinar em ordem sequencial os procedimentos a serem cumpridos pelo oficial registrador, devendo mencionado cartório proceder a retificação dos registros e da matrícula, o cancelamento da averbação bloqueadora da matrícula mãe e o registro das escrituras da totalidade da área, para, somente depois disso, proceder transferência para o CRI de Novo São Joaquim/MT.
Defendem que não pode prevalecer o entendimento da magistrada singular no sentido de que os questionamentos relativos às exigências da nota devolutiva do CRI de Barra do Garças devem ser dirimidas em procedimento administrativo, pelo Juízo Diretor do Foro, uma vez que já existe um procedimento judicial dirimindo todas as questões, inclusive com sentença transitada em julgado, devendo o juízo sentenciante assegurar o cumprimento da tal sentença, nos termos dos artigos 139 e o 494, ambos do CPC/15.
Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de que o titular do CRI de Barra do Garças seja compelido a cumprir todas as determinações contidas na sentença, sem criar embaraços, procedendo, assim, aos registros das escrituras de compra e venda no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária e crime de desobediência, tendo em vista que já foram devidamente protocolados, em suas vias originais, os documentos suficientes para o cumprimento das ordens da sentença.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a antecipação da tutela recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque tal deferimento nessa quadra processual implicaria inexoravelmente no esgotamento do objeto recursal, tornando de difícil reversão a medida antecipatória acaso o titular da serventia registral recorrida demonstre a razoabilidade e/ou pertinência de tal ou qual exigência.
Ademais, ainda que se venha ao depois confirmar a plausibilidade da pretensão recursal, certo é que não demonstrado por ora o risco de lesão grave que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
A uma, porque, como bem reconhecem os agravantes, o procedimento originário tem a finalidade de regularizar escrituras de compra e venda firmadas nos idos de 1996 e 1999.
A duas, porquanto o deferimento da averbação da sentença na matrícula do imóvel, pelo juízo de origem, já constitui medida suficiente para resguardar os interesses dos recorrentes frente a terceiros.
Dessa forma, conveniente o aguardo da manifestação do CRI de Barra do Garças a fim de permitir uma análise mais acurada da pretensão recursal.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal .
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para colher sua manifestação.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora